Tribunal: STF
Processo: HC 113123
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O PERÍODO DE PROVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADA VIOLAÇÃO  À PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA MERAMENTE SUSPENSIVA, DE NATUREZA CAUTELAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRÓPRIA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – A SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL AUTORIZA A SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (LEP, ART. 145) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.